Tribunal: CARF
Processo: 13982.001213/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.001213/2007-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.646 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO CHAPECOENSE DE FUTEBOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/04/2007
AFERIÇÃO INDIRETA. ARBITRAMENTO
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a fiscalização pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de oficio importância que reputar devida, cabendo à empresa
o ônus da prova em contrário.
INSUFICIÊNCIA DAS ALEGAÇÕES GENÉRICAS
Alegações imprecisas e genéricas sobre descumprimento da legislação pela
fiscalização são insuficientes para nulificar o auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
O presente Recurso Voluntário insurge-se em face do acórdão no 07-14.489, da 5a
Turma da DRJ/FNS. Por bem descrever os fatos, adoto o relatório deste decisum:

Trata-se da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) n° 37.001.730-7,
relativa às contribuições devidas à Seguridade Social, pelo sujeito passivo acima
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.001213/2007-79
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001213/2007-79

identificado, correspondentes à parte dos segurados, e às contribuições destinadas às
outras entidades (Salário Educação, INCRA, SESC, SEBRAE), no período de 01/2006 a
04/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 33/36, para o período abrangido pelo presente
débito, a empresa não apresentou os livros contábeis e deixou de entregar as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) da competência 13/2006 e, nas GFIP entregues, deixou de declarar fatos
geradores da contribuição previdenciária. Devido a essas ocorrências, a empresa foi
autuada através dos Autos de Infração n° 37.001.724-2, 37.001.726-9, 37.001.727-7.
A fiscalização também explica que, com base no Relatório Fiscal da Notificação para
recolhimento do FGTS e da Contribuição Social (NFGC) n° 505.118.815, do Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE), às fls. 57, assim como em reclamatórias trabalhistas,
contratos de trabalho de jogador e propostas de renovação de contratos, juntados por
amostragem às fls. 58/ 129, constatou a existência de pagamentos feitos a segurados
fora da folha de salário.
Por essas razões, informa que o débito foi apurado por aferição indireta, com
fundamento no art. 33, parágrafos 3° e 6°, da Lei n° 8.212/91.

Registre-se que o relatório fiscal de fls. 33/36 é conclusivo quanto ao trabalho da
fiscalização e a lógica da autuação.
Apresentada a impugnação pela Recorrente, foi determinada a realização de
diligência, de ofício, pela DRJ. Nesse sentindo, buscou-se informações, em síntese, sobre
eventual execução pela Justiça do Trabalho das contribuições para outras entidades e fundos,
visando ao afastamento de dupla exigência pelo Fisco (fl. 146v).
À fl. 148, o ilustre. auditor fiscal informa que não há qualquer recolhimento para
outras entidades, decorrentes dos processos trabalhistas indicados na planilha de fl. 56.
A seguir, foi proferido o acórdão pela DRJ, cuja ementa passo a transcrever:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 0/01/2006 a 30/04/2007
AFERIÇÃO INDIRETA. ARBITRAMENTO
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a fiscalização pode, sem prejuizo da penalidade cabível,
inscrever de oficio importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
ATRASO NO PAGAMENTO. MULTA. JUROS. CARATER IRRELEVÁVEL.
As. contribuições sociais previdenciárias, quando não recolhidas nos prazos previstos na
legislação específica, sujeitam-se à aplicação de multa e juros,
ambos de caráter irrelevável.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de oficio ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Lançamento Procedente

O Recurso Voluntário tem os seguintes fundamentos:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001213/2007-79

(i)
Refuta a base de salário tomada pela fiscalização, como sendo aquela
descrita informalmente em ata de reunião;
(ii)
Questiona o valor da remuneração, pois alega que foi feito por
“amostragem de cópia de um processo trabalhista”; destaca que o clube
pode ou não pagar os “bichos” ao atleta e que sob esse valor não há
incidência de contribuição; assim, o valor da autuação não condiz com a
realidade;
(iii)
Diz que o auto de infração é um ato administrativo, tendo sido lavrado em
desconformidade com as normas legais, pelo que é nulo. E, também, “que
não abre mão de sua revisão”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.
Prefacialmente, destaco uma premissa fática que amparou o procedimento tomado
pela fiscalização, de apuração do débito por aferição indireta (art. 33, §3° e 6° da Lei n°
8212/91): é que a Recorrente se negou a apresentar os documentos e livros fiscais solicitados,
sendo que nas GFIPs entregues, deixou de declarar a totalidade dos fatos geradores da
contribuição previdenciária. Nesse sentido, transcreva-se o dispositivo normativo que autoriza a
apuração por aferição indireta, constatada essa situação fática:

Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. II, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal - SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. II, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência,
promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(...)
§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de oficio
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrario.(redação à época dos fatos e da autuação)
(...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Diante da ausência de exibição desses documentos, em face da Recorrente foi
lavrado o Auto de Infração n° 37.001.724-2.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001213/2007-79

Portanto, trata-se a autuação por aferição indireta de uma conduta vinculada do
agente público, consoante determina a legislação transcrita.
De outro ângulo, diversamente do alegado pela Recorrente, a média salarial que
foi considerada não se ateve apenas ao documento “ata de reunião” (Ata n° 32 da Assembleia do
Conselho Deliberativo, fls. 77/79). Muito embora tal ata seja uma referência quanto à média
salarial, a fiscalização também se pautou nos seguintes documentos, como base para o
lançamento do débito (relatório fiscal, fl. 33 e seguintes):

Documentos que serviram de base para o lançamento do débito:
a) Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP;
b) Processos de Reclamatória Trabalhista;
c) Livros de Registro de Empregados - LRE n° 01 e 02, anos 2006/2007;
d) Propostas de renovação de contrato de jogador;
e) Contratos de Trabalho de Jogador;
f) NFGC - Notificação Fiscal para Recolhimento do Fundo de Garantia e da
Contribuição
Social N° 505.118.815;
g) Ata de Assembleia.
Ademais, consoante destacado no acórdão recorrido, o fato de essa ata ser datada
do ano de 2002 (e os fatos geradores se reportarem a 2006 e 2007), houve a atualização dos
valores pela fiscalização para aplica-los às competências posteriores.
Em seu recurso a Recorrente segue argumentando que os valores pagos aos seus
funcionários são inferiores ao apurado pelo fisco, olvidando-se em trazer provas dessa alegação,
não apresentado os livros contábeis solicitados desde à época da fiscalização. Destarte,
provando, por prova material, o valor dessas remunerações.
Nessa linha de raciocínio, refuta-se a alegação de que o valor total da
remuneração foi realizado por “amostragem de cópia de um processo trabalhista”, que teria
concluído pelo pagamento por fora da folha salarial. Ora, como já mencionado, vários foram os
documentos que ampararam o trabalho fiscal. Nesse sentido, adiro aos fundamentos da DRJ,
transcrevendo-os, consoante autoriza o art. 57, §3° do RICARF :

Contudo, o processo trabalhista juntado às fls. 58/64, onde o Poder Judiciário reconhece
a existência de pagamento de salário “por fora” ao ex-preparador flsico da impugnante,
é apenas um dos elementos sobre os quais se baseou o fisco para concluir pela
necessidade de se utilizar o método da aferição indireta na apuração da base de cálculo
da ~ contribuição previdenciária.
Com efeito, a prática do pagamento de remunerações fora da folha de salário também
está evidenciada no Relatório Fiscal da Notificação para recolhimento do FGTS e da
Contribuição Social (NFGC) n° 505.118.815, do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE), às fls. 57; no registro a menor nos contratos de trabalho de jogador comparados
com as propostas de renovação de contratos, juntadas por amostragem às fls. 65/67; nas
inconsistências nos valores de remuneração e datas de admissão e demissão verificadas
entre os Livros de Registro de Empregados (LRE) e Contrato de Trabalho de jogadores,
conforme amostras de fls.68/76.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001213/2007-79

Ademais, em seu Recurso Voluntário, a própria Recorrente admite o pagamento
eventual de “bichos” aos atletas, conforme o número de vitórias, e que seria “praticamente
impossível de se efetuar a contribuição sobre esses pagamentos”. Atente-se que não houve a
demonstração de que o pagamento por fora o fosse apenas a título de “bichos”. Quanto a essa
questão, mais uma vez reproduzo as razões do acórdão da DRJ, que enfrentou questões idênticas
às expostas na peça recursal:

Nesse sentido, embora não haja demonstração nos autos de que as verbas pagas fora da
folha correspondam aos “bichos”, frisa-se que o conceito de remuneração, enquanto fato
gerador de contribuição previdenciária, é todo e qualquer pagamento ou crédito feito ao
segurado, em decorrência da prestação de serviço, de forma direta ou indireta, em
dinheiro ou sob a forma de utilidades. Assim, o eventual pagamento de verbas a título
de “bichos” aos atletas e comissão técnica, também se encontra abrangido no conceito
de salá1io-decontribuição, descrito no art. 28, I, da Lei n° 8.212/91, abaixo transcrito,
posto que pagamentos dessa natureza se originam diretamente dos serviços prestados:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para O empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n°9. 528, de 10.12.97) (grifei)

Por fim, quanto a alegação de descumprimento dos preceitos legais na atuação da
fiscalização, destaque-se que suas alegações são genéricas e imprecisas, sem ao menos
especificar um motivo para desqualificar a autuação fiscal, não sendo hábeis à nulificar a NFLD.
A rigor, inexiste qualquer enquadramento preciso que conduza à irregularidade do
procedimento fiscal. Ademais, exerceu amplamente a Recorrente seu direito de defesa, tendo se
olvidado, já em sua impugnação, em indicar erro ou vício do procedimento que conduziu ao
lançamento tributário. Aliás, o que se depreende nos autos, é uma qualificada descrição, no
relatório fiscal, dos fatos; do fato gerador; bem como do procedimento adotado pela fiscalização
para proceder ao lançamento.
Portanto, não procedem os fundamentos genéricos da Recorrente, quanto ao
descumprimento da legislação no lançamento tributário.
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.646 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.001213/2007-79

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital